Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-64.2011.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000108-64.2011.8.14.0200

APELANTE: JEAN FABRIZIO DA CONCEICAO SENA, ELIEZER DA ROZA MESSIAS, CESAR UBIRACY BENTES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 305 DO CPM

– CONCUSSÃO.
1)
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. REJEIÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

2)
PRELIMINAR NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS COMO ÚLTIMA ETAPA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO STF NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº. 127.900/AM QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE NO CASO EM TELA, POR SE ENCONTRAR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
3)
MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME CONCUSSÃO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO QUE DÃO SUPORT A TESE ACUSATÓRIA DE QUE OS POLICIAIS MILITARES EXIGIRAM O PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA PARA NÃO REALIZAR A PRISÃO DO OFENDIDO. PRECEDENTES.
4)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
5)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DOS RÉUS DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. IMPROVIMENTO. PENA DEFINTIVA SUPERIOR A DOIS ANOS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO ART. 102 DO CPM. PRECEDENTES.
6)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interposta por
CÉSAR UBIRACY BENTES DO NASCIMENTO, JEAN FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO E ELIEZER DA ROZA MESSIAS
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 305 do CPM, cominando-lhes à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como à pena acessória de exclusão dos acusados dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante César Ubiracy Bentes do Nascimento, suscita preliminar de nulidade da sentença, destacando que sua oitiva em interrogatório foi o primeiro ato da audiência de instrução o que teria lhe retirado o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa de forma eficiente. Ainda em sede preliminar, discorre acerca da falta de individualização de sua conduta, impedindo que viesse a ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.

No mérito, demandou por sua absolvição por insuficiência de provas da prática delitiva, na forma do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, demandou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, pelo afastamento da pena acessória por ser desproporcional e desarrazoada.

Em seu apelo, o recorrente Jean Fabrício da Conceição formulou os mesmos pleitos acima descritos, acrescendo a sua insurgência a necessidade de reforma da pena base para o mínimo legal.

Por fim, o apelante Eliezer da Roza Messias demanda tão somente por sua absolvição na forma do art. 439, alíneas c) e e) do CPPM.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, por volta e 05h00min do dia 23.02.11, nesta capital, o ofendido Marcelo dos Santos Lopes havia saído de sua residência portando alguns CD's piratas com destino ao comercio quando, ao se aproximar da Rua Padre Eutíquio, ele foi abordado por uma VTR da PM composta pelos denunciados CÉSAR UBIRACY BENTES DO NASCIMENTO, JEAN FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO E ELIEZER DA ROZA MESSIAS, os quais lhe acusaram de comercializar CD's piratas.

A vítima aduziu que os denunciados exigiram do ofendido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para não invadir a sua residência e apreender os gravadores dos CD's e também DVD's.

Segue informando que, corno o ofendido não possuía a quantia exigida, os denunciados foram até a porta da residência dele onde mantiveram contato com a companheira do mesmo, Sra. Luciana de Almeida Franco Pinto que abriu a porta da residência, tendo os denunciados feito buscas, encontrando uma sacola contendo aproximadamente 500 (quinhentos) DVD's de filmes pirateados. Por conta disso os denunciados disseram a Sra. Luciana que conduziriam o ofendido a Seccional urbana da Cremação, caso não fosse paga a quantia exigida.

De acordo com os autos, o ofendido foi conduzido para um PM BOX localizado na feira do Jurunas, onde foi deixado sob a guarda de um casal de PMs. Posteriormente os denunciados colocaram o ofendido em uma VTR e seguiram pelo bairro do Jurunas por cerca de meia hora. Logo a seguir o irmão do ofendido de prenome Maykell dos Santos Lopes, chegou portando a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) que foi repassada aos denunciados, tendo sido o ofendido liberado em seguida.

Narra a exordial acusatória, ainda, que o ofendido manteve contato com o seu Tio Robson que é PM que comunicou o fato ao MAJ. PM. Rosinaldo, visto que os denunciados exigiram mais R$ 300,00 (trezentos reais) a ser entregue no mesmo dia por volta de 17h00min.

Em razão do fato, os Policiais Militares da Corregedoria foram acionados para prender os denunciados em estado flagrancial, tendo o ofendido sido orientado pelos PMs da Corregedoria a extrair cópia das cédulas a serem entregues aos denunciados. No horário combinado os PMs da Corregedoria prenderam em estado flagrancial os denunciados César Ubiracy Bentes do Nascimento e Jean Fabrizio da Conceição Pena, no momento em que recebiam a quantia exigida.

Esclarece por fim, que o ofendido e as testemunhas reconheceram os denunciados Ubiracy, Eliezer e Júlio como os PMs que estiveram à frente dos fatos em tela.

No curso da instrução, foi declarada extinta a punibilidade do corréu Júlio Ferreira da Silva, em razão do seu falecimento.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de concussão, descrito no art. 305 do CPM, tendo sido aplicada à ambos, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como a reprimenda acessória de exclusão dos recorrentes dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará

Em sede preliminar, os recorrentes César Ubiracy Bentes do Nascimento e Jean Fabrício da Conceição, suscitaram preliminares de nulidade do processo por violação ao contraditório e a ampla defesa, discorrendo que suas condutas não foram individualizadas na denúncia, bem como, por não terem sido os últimos a serem interrogados por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

De Início, da simples leitura da exordial, evidencia-se que a acusação atendeu aos exatos termos da legislação processual, nos moldes do que enuncia o art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias, a tipificação penal e a qualificação do ora recorrente, permitindo o exercício amplo do contraditório e da ampla defesa pelos dos réus, não havendo que se falar na violação da mencionada garantia constitucional sob a simples alegação de ausência de individualização da conduta.

Demais disso, nos termos do entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença condenatória, de cognição exauriente, torna prejudicadas as alegadas nulidades relativas inépcia da denúncia. Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia é suficientemente clara e concatenada, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais.

2. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

De outra banda, verifica-se que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC nº. 127.900/AM, sob relatoria do Exmo. Ministro Dias Tofolli, realizado em 03.03.2016, definiu o entendimento de que processamento descrito no art. 400 do CPP, o qual descreve o interrogatório do réu como último ato da instrução processual, também deve ser observado no processo militar, em detrimento da norma específica do art. 302 do CPPM.

Sobre a questão colaciono o precedente mencionado,
in verbis:

Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3.
Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.
6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7.
Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação:

a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

(HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 02-08-2016

PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00137)

Todavia, de modo a não comprometer a segurança jurídica no andamento dos feitos, no referido julgamento, restou firmada a orientação no sentido de que:

“(...)
a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.”

Com efeito, evidencia-se que o último ato instrutório praticado nos presentes autos foi a realização de audiência de oitiva da testemunha de defesa Alexandre Ferreira da Silva, ocorrida em 23.06.2016, portanto, ao tempo da publicação da decisão paradigma, isto é, em 03.08.2016, a ação penal em questão já se encontrava com a fase instrutória encerrada, hipótese em que se ponderou não ser recomendável a aplicação do aludido art. 400 do CPP, evitando-se a instabilidade e revisão de casos julgados, prevalecendo,
in casu
, o princípio da especialidade, com a aplicação do procedimento disciplinado no art. 302 do CPPM
[1]
, observado pelo magistrado condutor do feito.

É oportuno rememorar, ainda, que, no campo das nulidades, vigora na sistemática processual penal o princípio
pas de nillité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual, o reconhecimento das nulidades, inclusive as de natureza absoluta, demanda a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte (não demonstradas de forma concreta pelos recorrentes), sem o qual, prevalece o princípio da instrumentalidade das formas.

Nessa seara, vejamos o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal Militar,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM). AÇÃO PENAL MILITAR. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE DE INQUÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA.
ATO PROCESSUAL REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

IV - Para a decretação da nulidade em tela, necessária, além da devida caracterização do suposto vício de legalidade insanável, a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso em tela.

V - Ordem denegada. Decisão unânime.

(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000223-35.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 19/05/2023)

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelos fundamentos supramencionados.

No mérito, verifica-se a existência de pleito comum de ambos os recorrentes, os quais demandam por sua absolvição na forma do art. 439 do CPPM.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Oportuno esclarecer de início, que o ilícito imputado aos recorrentes, descrito no art. 305 do CPM, consiste na exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

Nesse sentido, a instrução processual demonstrou de forma inconteste a subsunção da conduta dos apelantes à norma incriminadora pela qual foram eles condenados, tendo sido a autoria e materialidade do ilícito evidenciadas através dos depoimentos prestados em juízo pela vítima Marcelo dos Santos Lopes, e pelas testemunhas de acusação Ana Cristina de Almeida Franco Pinto, Meykel dos Santos Lopes e Mauro Robson Monteiro dos Santos, ambos corroborando a tese acusatória de que os réus, em comunhão de desígnios, exigiram da vítima vantagem indevida em dinheiro para que ela fosse liberada e não fosse apresentada à autoridade policial em razão da suposta prática de crime contra direitos autorais, por ter sido o ofendido abordado em via pública levando consigo CD’s e DVD’s piratas destinados à comercialização.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime imputado aos recorrentes se encontram evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, em especial, os depoimentos coesos e harmônicos do ofendido e das testemunhas, informando que os apelados efetivamente exigiram para si vantagem econômica indevida, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado. Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente:

APELAÇÃO. ART. 305 DO CPM.
CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA A RECRUTAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. CONDENAÇÃO
. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Comete o crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, militar que, na qualidade de Coordenador da Horta, age de maneira consciente e voluntária e exige para si vantagem indevida de colegas de caserna sob a promessa de conseguir o engajamento na Força, bem como a permanência na Horta do Batalhão da Guarda Presidencial, alegando grande influência que exercia junto ao Subcomandante da OM. A prática delituosa só foi descoberta porque um dos Ofendidos se recusou a pagar a quantia exigida pelo Apelado e, após ser licenciado, comunicou o fato a seu superior hierárquico.
Tese defensiva de ausência de provas dos fatos imputados ao Apelado que não se sustenta, diante da análise das circunstâncias colacionadas aos autos. Depoimentos coesos e harmônicos dos Ofendidos, ao afirmarem que o Apelado efetivamente exigiu para si vantagem indevida. Apesar de o Acusado não ter confessado em Juízo, o contexto e as provas dos autos comprovaram, na verdade, a exigência e, para além, o efetivo recebimento da propina. Conduta devidamente comprovada que, seguramente, ampara sua condenação.
Unânime. Pena aumentada em 1/3 (um terço), em razão da continuidade delitiva e de acordo com a regra estampada no artigo 71 do Código Penal Brasileiro. Maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000482-06.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 20/12/2018)

Quanto a dosimetria, o réu Jean Fabrício da Conceição demandou pela reforma da pena base para o mínimo legal, tendo suscitado ainda, juntamente com o apelante César Ubiracy Bentes do Nascimento, os pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da pena acessória de exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará.

Melhor sorte não assiste o pleito dos aludidos recorrentes.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado de piso avaliou corretamente em desfavor dos acusados os vetores da
culpabilidade
,
das circunstâncias e consequências do delito
, fundamentando-se no fato de que os réus, além da exigência da vantagem indevida, invadiram sua casa e cercearam sua liberdade ainda que momentaneamente com o uso de algemas, só tendo sido liberado após o pagamento parcial da quantia exigida pelo irmão do ofendido, além da forte pressão psicológica imprimida para que fosse efetivado o pagamento da quantia para que a vítima não viesse a ser presa, ato este praticado por policiais militares, o que ocasiona dano significativo a imagem da corporação.

Destarte, a valoração negativa de tais vetores, por si só, justificam plenamente a exasperação da pena base ao patamar próximo ao médio previsto para o tipo penal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça, reprimenda esta que se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Demais disso, tendo sido os acusados condenados à pena superior a dois anos, é impositiva a aplicação da pena acessória de exclusão das forças armadas, por incidência do normativo constante no art. 102 do CPM
[2]
. No mesmo sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. MAIORIA.

I - Com fulcro no art. 102 do Código Penal Militar, a condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe, inexoravelmente, a exclusão das Forças Armadas.

II - Ainda que se trate de Recurso exclusivo da Defesa, não se verifica hipótese de reformatio in pejus, porquanto a exclusão das Forças Armadas imposta à praça condenada à reprimenda penal superior a dois anos é espécie de pena acessória que decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte e precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 723.596).

III - Este Tribunal, ao manter o reiterado entendimento acerca da aplicação automática da pena acessória do art. 102 do Estatuto Repressivo Castrense, preserva a estabilidade, a integridade e a coerência da sua jurisprudência, consoante a exigência do art. 926 do Código de Processo Civil.

IV - Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria.

(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000671-42.2022.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 18/08/2023)

Por fim, muito embora o
quantum
de pena fixado em desfavor dos acusados esteja abarcado pelo parâmetro estabelecido no art. 44 do CPB, extrai-se dos autos que o delito praticado pelos acusados contra a vítima ocorreu mediante o uso de violência, inclusive com uso de algemas, restrição da liberdade e invasão de domicílio, hipótese que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 302. O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora designados pelo juiz, após o recebimento da denúncia; e, se presente à instrução criminal ou prêso, antes de ouvidas as testemunhas.

[2]
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.

Belém, 10/10/2023